Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701251-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ESTHER AZAMBUJA VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0702714-65.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, diante de reiteração de pedido pelo Ministério Público, determinou o cumprimento da decisão anterior que acolheu o pedido de abrigamento da agravada em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal. Ao despachar a inicial, foi deferido o pedido de antecipação da tutela requerida pela parte agravante. Dispensadas as informações. Intimada a parte agravada, ela apresentou contrarrazões (ID 19446901). Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 16/09/2020, na qual o pedido inicial da autora/agravada foi procedente para confirmar a decisão antecipatória (agravada) e para ratificar os argumentos nela deduzidos, para o fim de imprimir ao ente demandado o dever de abrigar a autora em Instituto de Longa Permanência para idosos, como pleiteado. Eis o dispositivo da sentença. “Nesse sentido, sem maiores delongas, mesmo porque desnecessárias, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a decisão antecipatória, e ratificando os argumentos nela deduzidos, para o fim de imprimir ao ente demandado o dever de abrigar a autora em Instituto de Longa Permanência para idosos, como pleiteado..” Desta sentença, o Distrito Federal apresentou Recurso Inominado. Assim, verifica-se que a decisão agravada foi ratificada e confirmada em sentença, de modo que o agravo de instrumento em face desta decisão restou prejudicado, devendo então, o ente demandado esperar o julgamento do recurso inominado pelo colegiado. Em face do exposto, em razão da publicação da sentença confirmando a decisão ora agravada, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020 13:12:51. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Relator